Tribunal: TJMT
Processo: 1007855-24.2019.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007855-24.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (RECORRENTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ELISMILENA SILVA NUNES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 060.974.541-71 (RECORRIDO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 100% (CEM POR CENTO) –
COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS PELA RECLAMADA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA
DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 147717735, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir à autora,
de forma simples
, os valores de
R$ 1.945,44 (um mil e novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
e
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
cobrados, respectivamente, a título de disciplinas cursadas sob regime de dependência e materiais de uso individual necessários na faculdade, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de danos morais;

2)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora ingressou no curso de Nutrição disponibilizado pela reclamada em 2014/01, optando pela utilização do
Financiamento Estudantil – FIES no percentual de 100%

(cem por cento)
.

Afirma que
o valor total do crédito objeto do Financiamento Estudantil – FIES seria no valor de
R$ 63.242,40 (sessenta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos)
, por oito semestres letivos.

No entanto,
todos os semestres era compelida a realizar o pagamento de
R$ 100,00 (cem reais)
para a utilização do laboratório, cujo pagamento se dava em média de 05 (cinco) vezes por semestre, sendo que a reclamada se negou a entregar os respectivos recibos.

Ainda,
no decorrer do curso teria reprovado em algumas matérias, embora soubesse que o financiamento as cobria, foi compelida a realizar o pagamento das mesmas.

Afirma que, ao tentar realizar sua matrícula para cursar o semestre
2019/01
, f
oi surpreendida com a informação de que seu crédito do FIES teria sido esgotado antes mesmo do término do curso
.

Por fim, sustenta que a reclamada abusa na fixação do valor das mensalidades dos alunos incluídos no FIES, cobrando parcelas excessivamente desproporcionais com relação aos alunos não incluídos no programa de financiamento estudantil.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a
legalidade das cobranças, ao argumento de que o crédito global do curso comporta tão somente os semestres regulares cursados, não abarcando as matérias reprovadas e serviços individuais
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a restituir à autora,
de forma simples
, os valores de
R$ 1.945,44 (um mil e novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
e
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
cobrados, respectivamente, a título de disciplinas cursadas sob regime de dependência e materiais de uso individual necessários na faculdade, e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) observa-se que a parte autora é beneficiaria de 100% dos encargos educacionais totais, “
incluídas eventuais dependências disciplinares e considerados todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela IES, inclusive os concedidos em virtude de pagamento pontual
.” (cláusula segunda – Id nº 21935708).

Por sua vez a cláusula terceira, parágrafo terceiro, do contrato de financiamento estudantil prevê o seguinte:

“
CLÁUSULA TERCEIRA - DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL - Por este instrumento A CAIXA concede ao(a) FINANCIADO(A) um limite de crédito global para financiamento de valor do curso de graduação em Nutrição Durante 8 semestre(s). no valor de R$ 63.242,40 (sessenta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos). que corresponde ao valor financiado para o 2° semestre de 2014, acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e de 25% (vinte e cinco por cento), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso.

[...]

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o limite do crédito global não for suficiente para cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização o Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do (a) FINANCIADO (A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato
.”

Ademais, o contrato não fez nenhuma restrição quanto ao limite de carga horária semestral e não há prova de que a parte autora foi informada sobre esta circunstância.

A interpretação da cláusula terceira, parágrafo terceiro, leva a conclusão de que é possível sim a extensão da carga horária semestral dentro do prazo regular, não havendo nenhum óbice para tanto, não contendo no contrato nenhuma restrição quanto ao limite de carga horária semestral, podendo a estudante cumprir disciplinas de dependência em semestres distintos.

Logo é possível reconhecer que as dependências estão cobertas pelo financiamento, desde que concluídas dentro do prazo máximo de 10 semestres (cláusula 6ª, parágrafo primeiro).

Considerando, pois, que a autora não concluiu sua faculdade durante o prazo máximo de 10 semestres, não há que se falar em obrigação da ré de isenta-la do pagamento das mensalidades e demais despesas do curso depois de concluídas as matérias cursadas no primeiro semestre de 2019.

Por outro lado, a cobrança pelas dependências até o aludido período configura-se ilegal, motivo pelo qual a parte ré deverá restituir à autora os respectivos valores pagos que totalizam R$ 1.945,44.

No mesmo sentido, também se mostra indevida a cobrança de materiais de uso individual em aulas práticas de estágio, pois, como já pontuado, o financiamento estudantil contratado abarca todas as despesas do curso, principais e acessórias, não podendo o estudante contratante ter de arcar com a compra de objetos indispensáveis ao aprendizado das disciplinas do curso.

(...)

Por isso, visto que a única prova produzida nesse sentido foram os recibos exibidos na contestação pela própria ré, que evidenciam o gasto total de R$ 250,00 (Id nº 21935047), deve a restituição destas despesas arcadas pela autora se limitar a esse valor. (...)

Em argumento recursal, a recorrente alega a inexistência de danos morais, pugnando pelo afastamento ou redução do
quantum
indenizatório.

Logo, resta incontroversa a ocorrência de cobranças indevidas pela reclamada, as quais foram pagas pela reclamante,
além de que os valores arbitrados na sentença não foram objeto específico de matéria recursal
.

No caso, entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores,
em razão da falha na prestação dos serviços da recorrente,

na medida em que procedeu a cobrança indevida de valores da parte autora, que foram pagos pela reclamante.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
do arbitramento. Contudo,
o
s juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
.

Importa ressaltar que

os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da data da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022